Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RENAJUD. BEM LITIGIOSO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE VENDA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para retirada da restrição de transferência do veículo litigioso no sistema Renajud, determinada em ação para entrega de coisa certa, notadamente porque a medida não impede a utilização e circulação do veículo.
II – Agravo de instrumento desprovido.